Tribunal: TJSP
Processo: 1014368-11.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Apesar de caracterizado o ato ilícito e defeito de serviço, consistente em manutenção indevida da negativação do nome da parte autora, configurado pela inércia da parte credora em promover o cancelamento da inscrição, dentro do prazo de cinco dias, contados do pagamento da primeira parcela da renegociação da dívida, que suspendeu a exigibilidade da dívida e tornou

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Apesar de caracterizado o ato ilícito e defeito de serviço, consistente em manutenção indevida da negativação do nome da parte autora, configurado pela inércia da parte credora em promover o cancelamento da inscrição, dentro do prazo de cinco dias, contados do pagamento da primeira parcela da renegociação da dívida, que suspendeu a exigibilidade da dívida e tornou indevida a subsistência de sua negativação a partir de então, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a rejeição do pedido do autor de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da manutenção irregular da anotação identificada na inicial, ante a existência de legítima inscrição preexistente (Súmula 385/STJ).
Recurso desprovido.